Tribunal: STF
Processo: Rcl 53386
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Curralinhos/PI, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo nº 0001100-12.2021.5.22.0003, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Wilson Pereira de Sousa, admitido no cargo de gari, sem concurso público, ajuizou ação trabalhista na qual requereu a condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas. Informa que o Juízo de origem julgou procedente o pedido, apesar de o reclamante ter suscitado a incompetência daquela Justiça especializada para o julgamento da causa, ante a natureza administrativa da relação com o servidor.  



    3. Destaca assentada pelo Tribunal de origem a nulidade do contrato, uma vez que o servidor ingressou no quadro de pessoal sem a prévia aprovação em concurso público e não ocupa cargo na Administração Pública, como nos casos submetidos à apreciação deste Supremo Tribunal Federal. Assim, a contratação em desatendimento aos dispositivos constitucionais, sem qualquer atendimento à formalidade, ou seja, um contrato de natureza precária, caracterizaria o regime geral, logo, celetista, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada.  



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do processo de origem, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação do ato impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo órgão jurisdicional reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 3.395/DF. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020)  



    8. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.  



    9. No processo em análise, constata-se que o Juízo reclamado considerou nulo o contrato de trabalho mantido entre as partes, em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual entendeu cabível o enunciado nº 363 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, de seguinte teor:  



    “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.”  



    10. No entanto, em casos análogos, esta Corte tem reconhecido a competência da Justiça Comum para o julgamento de causas entre o Poder Público e seus servidores, quando a relação de trabalho é de natureza jurídico-administrativa ou estatutária. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 31.264-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 18/08/2020)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho.



    1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.



    3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 41.389-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021)  



    11. Nesse sentido, foi reconhecida a competência da Justiça Comum nas seguintes decisões: Rcl nº 51.453/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/04/2022, p. 03/05/2022; Rcl nº 48.546/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/03/2022, p. 29/03/2022; Rcl nº 51.047/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23/03/2022, p. 29/03/2022. Igualmente, há decisão relativa ao mesmo ente municipal, ora reclamante: Rcl nº 53.031/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/04/2022, p. 03/05/2022.  



    12. Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista a natureza jurídico-administrativa da relação questionada.  



    13. Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade do processamento por Juízo incompetente, a prolongar indevidamente a duração razoável do processo.  



    14. Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até exame final desta reclamação.  



    15. Cite-se o beneficiário, no endereço indicado na petição inicial (e-doc. 1, p. 9), para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).  



    16. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, CPC). 



    17. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator